Tribunal: STJ
Processo: 5618682-36.2022.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908747 - GO (2025/0130312-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO - DF031102
MATHEUS LINS SCHIMUNECK - DF059285
LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO - DF062684
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - GO032248
JÉSSICA LOIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - DF058037
RAISSA LORRANY SANTOS FERNANDES - GO070746
DANIEL TAVARES DOS SANTOS - GO070387
AGRAVADO
: LEANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LEILA MENEZES ELIAS - GO024156
IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO045255
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53261260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d335fbb7-1004-472a-b485-f778aa5cdedb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d335fbb7-1004-472a-b485-f778aa5cdedb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908747 - GO (2025/0130312-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO - DF031102
MATHEUS LINS SCHIMUNECK - DF059285
LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO - DF062684
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - GO032248
JÉSSICA LOIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - DF058037
RAISSA LORRANY SANTOS FERNANDES - GO070746
DANIEL TAVARES DOS SANTOS - GO070387
AGRAVADO
: LEANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LEILA MENEZES ELIAS - GO024156
IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO045255
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE FORMOSA contra a decisão que não conheceu do recurso especial pela
incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA52113773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/11/2025 18:53:18
Código de Controle do Documento: 44722d8f-18e2-4b64-972e-f6af5548ed35

[...] as razões do presente Recurso Especial foram cuidadosamente
estruturadas para viabilizar a compreensão exata da controvérsia jurídica,
demonstrando a relevância dos pontos em debate e a correção dos
artigos expressamente apontados como violados. A formulação dos
argumentos se deu de maneira clara e precisa, evidenciando os
equívocos na interpretação normativa adotada pelo acórdão impugnado,
que resultaram em prejuízo direto ao recorrente e afrontaram garantias
fundamentais consagradas pelo ordenamento jurídico (fl. 430).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
, quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos
c
de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada
contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, quanto à
alegada impossibilidade de reconhecimento de progressão funcional, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
Documento eletrônico VDA52113773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/11/2025 18:53:18
Código de Controle do Documento: 44722d8f-18e2-4b64-972e-f6af5548ed35

pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.372.506/PB,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação,
não é suficiente para a transposição do óbice da Súmula 284 do STF (AREsp 2.845.574
/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA52113773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/11/2025 18:53:18
Código de Controle do Documento: 44722d8f-18e2-4b64-972e-f6af5548ed35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.747 / GO
Número Registro: 2025/0130312-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
56186823620228090044
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FORMOSA
PROCURADORES : ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO - DF031102
MATHEUS LINS SCHIMUNECK - DF059285
LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO - DF062684
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - GO032248
JÉSSICA LOIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - DF058037
RAISSA LORRANY SANTOS FERNANDES - GO070746
DANIEL TAVARES DOS SANTOS - GO070387
AGRAVADO
: LEANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: LEILA MENEZES ELIAS - GO024156
IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO045255
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53243804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 1af24fe7-7110-4760-9c27-b5c9766a1d35

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE FORMOSA
ADVOGADOS : ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO - DF031102
MATHEUS LINS SCHIMUNECK - DF059285
LUIZ ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO - DF062684
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO - GO032248
JÉSSICA LOIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - DF058037
RAISSA LORRANY SANTOS FERNANDES - GO070746
DANIEL TAVARES DOS SANTOS - GO070387
AGRAVADO
: LEANE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : LEILA MENEZES ELIAS - GO024156
IGOR RAFAEL ARAUJO DE SANTANA - GO045255
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:10
Código de Controle do Documento: 1af24fe7-7110-4760-9c27-b5c9766a1d35